Tribunal: STF
Processo: ARE 1554799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS COM INCLUSÃO DAS “HORAS EXTRAS INCORPORADAS”. CABIMENTO.



    1. Servidor público municipal inativo com pretensão pelo reconhecimento do direito ao recálculo dos vencimentos, a pretexto de que as “horas extras incorporadas” devem ser calculadas, considerando os vencimentos pagos no mês e não os da época da incorporação, o que resultou com a redução de seus proventos.



    2. Decreto de procedência que estendeu os reajustes concedidos ao salário-base do funcionalismo à vantagem denominada “horas extras incorporadas” com amparo na Lei Municipal n. 2.308/90, que revogou a Lei n. 2.217/88, mas que ressalvou os "direitos adquiridos decorrentes dessa norma legal" (art. 6º).



    3. Pretensão do requerente não viola o quanto decidido pelo STF por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral n. 315, assim como a Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se concede a pretensão com base na isonomia, mas, sim, apenas se determina que se reajuste o valor das “horas extras incorporadas”, nos mesmos moldes em que atualizado o salário-base. Precedentes deste Eg. Tribunal.



    Decisão mantida. Recursos voluntário e oficial desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constata-se, no caso concreto, que a controvérsia posta nos autos, cinge-se em analisar o reconhecimento do direito pretendido pelo apelado para que a Administração Pública Municipal seja compelida a revisar seus proventos de aposentadoria, em conformidade como elencado em peça inaugural.



    Nesse compasso, ao analisar as provas dos autos, tem-se que a certidão expedida pela Diretoria de Recursos Humanos demonstra ter o requerente incorporado 125 horas extras, por força da Lei Municipal n. 2.217/98. Essa lei foi revogada pelo art. 6º da Lei Municipal n. 2.308/90, mas ressalvou, em seu art. 6º, os "direitos adquiridos decorrentes dessa norma legal", como neste caso.



    Desta feita, notório que o valor das “horas extras incorporadas” não mais foi calculado considerando o número de horas trabalhadas representando uma defasagem salarial do que realmente deveria ser pago. Havia, contudo, adquirido o direito à atualização daquela verba, que tinha de ser calculada sobre seus vencimentos atuais, sem que pudesse permanecer congelada.



    (...)



    Nesta linha de exposição, verifica-se que, de fato, não se justifica a recusa da Administração Pública Municipal reconhecer que uma determinada verba está integrada ao vencimento do servidor e, posteriormente, entender que ela deve ser desconsiderada do corpo a que se integrou para fins de atualização monetária de seu valor.



    Evidente que, se as horas extras foram incorporadas, devem também sofrer reajustes junto com os vencimentos aos quais se incorporaram, posto que a ideia de incorporar significa tornar parte do corpo. Se assim fosse, não haveria incorporação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente